Tribunal: STF
Processo: RE 89602
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CEDULA RURAL HIPOTECARIA E PIGNORATICIA. POR
FORÇA DO ARTIGO 69 DO DECRETO - LEI 167/67 SÃO IMPENHORAVEIS - E,
PORTANTO, NÃO ESTAO SUJEITOS A EXECUÇÃO (ART. 648 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL) - OS BENS OBJETOS DE PENHOR OU DE HIPOTECA
CONSTITUIDOS POR CEDULA DE CRÉDITO RURAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.